Tribunal: TJES
Processo: 5015712-39.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015712-39.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIENE FERREIRA DE OLIVEIRA e outros

APELADO: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A e outros

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO DOMÉSTICO SUPERIOR A SEIS HORAS. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação de Indenização ajuizada em face de empresas do setor aéreo e de turismo, na qual se pleiteava a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais em razão de atraso de mais de seis horas em voo doméstico, no trecho Navegantes–São Paulo–Vitória, ocorrido em 13/06/2021. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de ausência de comprovação de dano extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o atraso de voo superior a seis horas, causado por falha operacional, é suficiente para ensejar indenização por danos morais, mesmo sem demonstração de prejuízo concreto ou perda de compromisso relevante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O atraso de voo, por si só, não configura dano moral presumido, sendo imprescindível a demonstração de efetiva lesão extrapatrimonial, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. As peculiaridades do transporte aéreo — como falhas técnicas, operacionais ou condições climáticas — não são, por si, suficientes para gerar responsabilidade civil por dano moral, devendo ser consideradas as circunstâncias concretas do caso.

5. A companhia aérea comprovou que o atraso decorreu de manutenção extraordinária necessária à segurança do voo, prestando informações adequadas, oferecendo realocação no próximo voo disponível e fornecendo assistência material conforme a Resolução ANAC n. 400/2016.

6. Os apelantes não comprovaram qualquer consequência grave decorrente do atraso, como perda de compromisso inadiável, motivo pelo qual o fato se caracteriza como mero aborrecimento cotidiano, insuscetível de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O mero atraso de voo, ainda que superior a seis horas, não enseja indenização por danos morais quando ausente prova de lesão extrapatrimonial concreta.

2. A prestação adequada de informações e a oferta de assistência material conforme as normas da ANAC afastam o dever de indenizar.

3. O dano moral em hipóteses de atraso de voo não é presumido e exige demonstração de prejuízo significativo ou circunstância excepcional.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 734 e 737; Resolução ANAC n. 400/2016, arts. 20, 21, 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.150.150/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.5.2024, DJe 24.6.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.088.130/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15.8.2022, DJe 26.8.2022; STJ, REsp 1.584.465/MG, Relª. Minª. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.11.2018, DJe 21.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5015712-39.2021.8.08.0024

APELANTES: LUCIENE FERREIRA DE OLIVEIRA E ANTONIO BATISTA MAZINI

APELADOS: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A E AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Luciene Ferreira de Oliveira e Antônio Batista Mazini em razão da sentença de Id 14791679, na qual o MM. Juiz da 1ª Vara Cível de Vitória, em “
Ação de Indenização
” ajuizada em face de TVLX Viagens e Turismo S/A e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, julgou improcedente o pedido autoral de condenação solidária das partes requeridas em indenização por danos morais em decorrência de atraso de voo.

No recurso de Id 14791680, os Apelantes pugnam pela reforma da sentença argumentando, em síntese, ser devida a indenização por danos morais em virtude de atraso de mais de seis horas do horário previsto para a chegada no destino final em voo doméstico.

Para tanto, afirmam ter adquirido passagens aéreas com voo compreendendo o trecho Navegantes x São Paulo x Vitória, com partida prevista para 13/06/2021 às 15:25 horas e previsão de chegada às 18:15 horas. Contudo, após realizarem o check-in, foram informados pela companhia que haveria atrasos no voo em razão de falha operacional na máquina.

É cediço que o mero atraso em voo não gera dano moral presumido, sendo necessário que se demonstre nos autos a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial.

De fato, esse é o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A análise da pretensão de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo deve levar em conta as peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea, a qual, ninguém deve ignorar, está permanentemente sujeita a inúmeras contingências, de ordem técnica, operacional, climática e humana, observadas no mundo todo.
2. No aspecto técnico, tem-se a priorização da segurança do voo, a exigir que qualquer pequena falha na aeronave seja devidamente identificada, tratada e sanada antes de se iniciar uma nova viagem, sem maiores riscos para as vidas transportadas.
3. Na vertente climática e operacional, tem-se que qualquer mudança de tempo, ocorrida noutra região do País, paralisando os voos ali, tem potencial para afetar toda a malha aeroviária, num efeito dominó de atrasos de inúmeros voos subsequentes. 4. No aspecto humano, qualquer repentino problema de saúde, atingindo tripulante ou passageiro, ou qualquer inesperado excesso de horário de trabalho da tripulação, tem potencial para causar atraso de partida da aeronave.
5. Na presente hipótese, segundo entendeu a Corte local, não foi comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida, circunstância que afasta a pretensão de indenização pois, consoante entendimento desta Corte Superior, o dano moral não é presumido em decorrência de mero atraso ou cancelamento de voo, os quais conquanto constituam fortuito interno, são muitas vezes causados por motivo de força maior (CC/2002, arts. 734 e 737).
Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.150.150/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/6/2024)
Sem grifos no original

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO
1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo. 2. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicando-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF. 3. "A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida" (AgInt no AREsp n. 1.520.449/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020).
4. Na hipótese dos autos, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento como, por exemplo, a perda de um compromisso em decorrência do cancelamento do voo, e que justifique a condenação em danos morais.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial." (AgInt no AREsp 2.088.130/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022, g.n.)
Sem grifos no original

A Corte da Cidadania tem destacado, inclusive, que “
as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros
” (REsp n. 1.584.465/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018).

In casu
, a companhia aérea demonstrou a necessidade de a aeronave passar por manutenção extraordinária na hora do voo, de modo a garantir a segurança dos passageiros, gerando atraso no primeiro trecho adquirido pelos Apelantes.

Assim, a Apelada cumpriu com seu dever de prestar informações claras aos passageiros, avisando-os do atraso e, ainda, realocou os Apelantes no próximo voo disponível e ofertou
voucher
para alimentação, em obediência às normas dispostas na Resolução n. 400/2016 da Agência Nacional de Aviação (ANAC):

Art. 20. O transportador deverá informar imediatamente ao passageiro pelos meios de comunicação disponíveis:

I - que o voo irá atrasar em relação ao horário originalmente contratado, indicando a nova previsão do horário de partida;
(...)

Art. 21. O transportador deverá oferecer as
alternativas de reacomodação
, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:

I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;
(...)

Art. 26. A
assistência material
ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;
(...)

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

Os passageiros, por sua vez, deixaram de comprovar que o atraso lhes causou qualquer tipo de inconveniente, como a perda de compromisso inadiável, festas de casamento, reuniões de trabalho, consultas ou procedimentos médico-hospitalares, de forma que o atraso configura mero aborrecimento cotidiano, não sendo passível de indenização por danos morais, porquanto inexistentes.

Do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Acerca dos ônus de sucumbência, i
mpõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na Sentença em 2% (dois por cento), totalizando 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.